Tribunal: TJMT
Processo: 1015755-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015755-69.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante: AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA
Agravado: FS AGROPECUARIA LTDA
Número do Protocolo: 1015755-69.2020.8.11.0000
Tendo em vista que o presente recurso de Agravo de Instrumento foi protocolizado em segredo de justiça, e que os advogados Judson Gomes da Silva Bastos - OAB/MT 8857, e Renato Gomes Nery – OAB/MT 2051, patronos da agravada FS Agropecuária Ltda, não foram habilitados nos autos quando realizada à distribuição, obstando, consequentemente, o acesso aos documentos que instruem os autos, determino seja realizada nova publicação da decisão liminar proferida no Id. no 54361985 - pág. 1/2, com a restituição do prazo recursal para o oferecimento de contrarrazões.
Após, nova conclusão.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator